Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TEIMOSINHA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou o arquivamento provisório dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado sem a demonstração de alteração na sua situação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pesquisa anterior revelou-se infrutífera, sem qualquer indicativo de modificação da situação econômica do devedor que justificasse nova tentativa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos deve observar o princípio da razoabilidade e estar condicionada à demonstração de mudança no estado patrimonial do executado. 5. O uso da ferramenta “teimosinha” gera demandas operacionais para o Judiciário e deve ser adotado com parcimônia, para garantir a efetividade dos meios executivos sem comprometer a razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade 'teimosinha' depende da demonstração de alteração na situação econômica do executado."; "2. A mera passagem do tempo, sem novos indícios de bens disponíveis, não justifica a medida."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023, (Acórdão 1973696, 0745779-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.), (Acórdão 1967295, 0742383-43.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.).